Tribunal: TJES
Processo: 5006766-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 5006766-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEVY JOSÉ SOARES NETO

AGRAVAD
A
:
MARIA BREDA MARCHIORI e ZELINO MARCHIORI

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL
.

P
OSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho.

2. Referidas ações estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se ao esbulho –, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

3.
In casu
, os agravados cederam o imóvel objeto da presente demanda à sua filha, já falecida, esposa do ora agravante, por meio de comodato verbal. Tem-se, pois, que o comodato celebrado entre as partes importou em cessão da posse direta do imóvel ao agravante.

4. Os agravados não lograram êxito em comprovar que o ora agravante fora previamente notificado acerca da pretensão de reaver o imóvel ou de que o mesmo detém ciência inequívoca acerca de tal intuito.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia – seja extrajudicial ou judicial – do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente. Ao revés,
tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho
possessório
.” (REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

6. Ausente, portanto, comprovação de que o agravante, na condição de comodatário, fora notificado extrajudicialmente acerca da pretensão dos agravados de reaver o imóvel, ou que aquele detinha ciência inequívoca sobre tal intento, não há que se falar em transmudação da posse justa em injusta e desautorizada está a concessão liminar da reintegração de posse, porquanto não configurado o esbulho possessório.

7. Inexistem elementos que comprovem a situação fática preexistente, o exercício do poder físico dos agravados sobre o imóvel em momento anterior à turbação ou ao esbulho.

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006766-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEVY JOSE SOARES NETO
AGRAVADO: MARIA BREDA MARCHIORI e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006766-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEVY JOSE SOARES NETO

AGRAVADO: MARIA BREDA MARCHIORI, ZELINO MARCHIORI

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMIR BICHARA NETO - ES33096-A, ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441
Advogado do(a) AGRAVADO: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LEVY JOSÉ SOARES NETO,

contra decisão digitalmente reproduzida no ID
1910281 – fls. 22/23
, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
MARIA BREDA MARCHIORI E
ZELINO MARCHIORI
, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES deferiu o pleito de reintegração de posse liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que:
a)
exerce a posse mansa e pacífica do
imóvel por mais de 10 (dez) anos, com
animus domini
, sem qualquer oposição;
b)
a ação de reintegração de posse proposta pelos agravados têm como fundamento a propriedade do imóvel, não havendo comprovação de posse anterior; e
c)
não preenchidos os requisitos autorizadores – comprovação da posse e do esbulho, não está autorizada a concessão do pleito liminar.

Pugna, em razão dos fatos narrados, pela concessão de efeito suspensivo
a fim de suspender os efeitos da liminar deferida, em sede de tutela de urgência, pelo Juízo “a quo” e, no mérito, pleiteia a
revogação da tutela de urgência deferida e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel.

A decisão de ID
1956267

defe
riu
o pleito liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida
.

Agravo interno
interposto pelos agravados no
ID 2045272, pugnando
que seja recebido no seu regular o efeito devolutivo, e reconsiderada a decisão agravada que suspendeu os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do processo de reintegração de posse perante o juízo de primeiro grau (agravo de instrumento nº 5006766-53.2021.8.08.0000).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 2335433), pugnando pela total improcedência do agravo interno, e pela manutenção integral da decisão liminar de ID 1956267.

Apesar de devidamente intimado para opor contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado se quedou inerte conforme certidão de ID nº 2490789.

É o relatório.

PEÇO DIA

para julgamento
do Agravo de Instrumento e Agravo Interno,
na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 03 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2022 às 12:59:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42257403062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento
-
Nº 5006766-53.2021.8.08.0000
-
2ª Câmara Cível
AGRAVANTE:
LEVY JOSE SOARES NETO
AGRAVADO:
MARIA BREDA MARCHIORI
Relator:

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
LEVY JOSÉ SOARES NETO,
contra decisão digitalmente reproduzida no ID 1910281 – fls. 22/23, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
MARIA BREDA MARCHIORI E
ZELINO MARCHIORI
, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES deferiu o pleito de reintegração de posse liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que:
a)
exerce a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 10 (dez) anos, com
animus domini
, sem qualquer oposição;
b)
a ação de reintegração de posse proposta pelos agravados têm como fundamento a propriedade do imóvel, não havendo comprovação de posse anterior; e
c)
não preenchidos os requisitos autorizadores – comprovação da posse e do esbulho, não está autorizada a concessão do pleito liminar.

Pugna, em razão dos fatos narrados, pela concessão de efeito suspensivo
a fim de suspender os efeitos da liminar deferida, em sede de tutela de urgência, pelo Juízo “a quo” e, no mérito, pleiteia a revogação da tutela de urgência deferida e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor elucidação e visando delimitar justificadamente a matéria objeto de apreciação, transcrevo
“ipsis litteris”
a decisão objurgada:

“
Trata-se de uma Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar movido por MARIA BRÊDA MARCHIORI E ZELINO MARCHIORI em face de LEVY JOSÉ SOARES NETO.

Alega a parte autora que no ano de 2011 cederam por meio de comodato um dos apartamentos do imóvel para sua filha residir com suas filhas e esposo (requerido). Ocorre que no dia 03 de fevereiro de 2021 sua filha veio a óbito e desde então o requerido vem causando diversas situações de perigo aos requerentes.

Aduz que o requerido além de se negar a devolver o apartamento, ainda vem causando diversos constrangimento aos requerentes ao levar garotas de programa e fazer uso de entorpecentes dentro do imóvel fazendo com que sua integridade física esteja em constante ameaça, o que resultou em um requerimento de medida protetiva a ser indicada posteriormente.

Sendo assim, requer em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar a reintegração de posse em favor da parte requerente.

É o relatório. Decido.

Logo, da análise dos elementos trazidos aos autos conclui-se pela existência da probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo do dano (art.300 do CPC/155) no sentido de que, efetivamente, a parte autora detém a posse do imóvel, assim como que realmente houve o esbulho praticado pelo requerido, conforme demonstrado através da farta documentação nos autos, tornando possível o deferimento da medida liminar postulada.

Ante o exposto, cumpridos os requisitos do art. 561 e 562 do CPC/15, defiro o pedido liminar de reintegração de posse, para de conseqüência determinar que a parte requerente seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial, em desfavor do requerido, que encontra-se no imóvel.

Assim, defiro a liminar de reintegração de posse, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, concedendo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, localizado na Avenida Santa Leopoldina, n° 1457, Ed. Brêda, apto 203, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.102-040.

Expirado o prazo acima sem reintegração na posse no imóvel, deverá, então, o Oficial de Justiça adotar as medidas necessárias à reintegração forçada, inclusive com requisição de força policial, se necessário, com a reintegração de posse da autora.

Quanto ao pedido de Assistência Judiciário gratuita, defiro-o.

Intimem-se. Cite-se. Diligencie-se.

DILIGENCIE-SE, por oficial de justiça de plantão.“

Conforme se infere da exordial reproduzida no ID 1910270, o agravante reside no imóvel, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 10 anos, com
animus
de proprietário, e nunca sofreu nenhum tipo de contestação por parte dos agravados.

In casu
, os agravados cederam o imóvel objeto da presente demanda à sua filha, já falecida, esposa do ora agravante, por meio de comodato verbal. Ocorre que após o falecimento da Sra. Adriana Marchiori, esposa de Levy, ora agravante, os agravados ingressaram com ação de reintegração de posse em face do agravante que continuou vivendo no imóvel.

Adianto que após analisar a matéria tratada nos autos, vislumbro a presença dos requisitos em comento, o que impõe a concessão do pleito requerido, consoante passo a expor.

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.

A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.

Além disso, o Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“
A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim,
a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano.
[...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido o artigo 1.210 do Código Civil prevê que:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.

Maria Helena Diniz leciona que “A ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.
(
DINIZ, Maria Helena.
Curso de direito civil brasileiro, volume 4
: direito das coisas.
P. 104.
São Paulo: Editora Saraiva, 2015
)

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho.

Referidas ações estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se ao esbulho –, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Importante também consignar que, depreende-se dos fatos narrados na exordial, bem como dos documentos que instruem os autos, que as partes celebraram comodato verbal. Fato este que é evidenciado pelos próprios agravados:

“
Desde o falecimento da Sra. Adriana Marchiori, esposa de Levy, após as intensificações no uso de entorpecentes e alcool por parte do agravado, seus sogros, ora agravantes,
requereram o imóvel utilizado e cedido em regime de comodato verbal.
” (ID 2045272 – fl. 8)

Como sabido, o comodato, na dicção dos artigos 579 e ss. do Código Civil, é uma cessão gratuita de uma coisa não fungível e não consumível, a título gratuito e que possui como característica principal a temporariedade, podendo ser efetivado através de contrato escrito ou verbal.

In casu
, os agravados cederam o imóvel objeto da presente demanda à sua filha, já falecida, esposa do ora agravante, por meio de comodato verbal. Tem-se, pois, que o comodato celebrado entre as partes importou em cessão da posse direta do imóvel ao agravante.

Nada obstante, o artigo 1.197, também do Código Civil dispõe que “
A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto
”.

Nesse contexto, os agravados
, na condição
de
proprietários e possuidores indiretos do imóvel podem, no exercício regular de direito, postular através de notificação extrajudicial a devolução do imóvel dado em comodato verbal
.

Ocorre que no caso em apreço, os agravados não lograram êxito em comprovar que o ora agravante fora previamente notificado acerca da pretensão de reaver o imóvel ou de que o mesmo detém ciência inequívoca acerca de tal intuito.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia – seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente. Ao revés,
tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho

possessório
.” (REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

Ausente, portanto, comprovação de que o agravante, na condição de comodatário, fora notificado extrajudicialmente acerca da pretensão dos agravados de reaver o imóvel, ou que aquele detinha ciência inequívoca sobre tal intento, não há que se falar em transmudação da posse justa em injusta e desautorizada está a concessão liminar da reintegração de posse, porquanto não configurado o esbulho possessório.

Ademais, diferentemente do que sustentam os agravados, não há indícios de que tenham tentado retomar o imóvel sem sucesso, já que a única demonstração do suposto esbulho que produziram foi uma sequência de áudios e
prints
de mensagens provenientes do aplicativo
whatsapp
, grande parte delas um monólogo, sem qualquer resposta do agravante (ID 2045272, fl. 9).

Alhures, como é sabido, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

Aliás, como acima ponderado, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, na ação de manutenção de posse, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2)
Diferentemente do que sustentam os autores, não há prova de que tenham tentado retomar o imóvel, incessantemente e sem sucesso, já que a única demonstração do suposto esbulho que produziram foi uma sequência de mensagens de whatsapp
, de teor amistoso, inclusive, nas quais um remetente não identificado indagava à ré quando ela sairia do imóvel para que outras pessoas pudessem dele usufruir em finais de semana ao passo em que ela se esquivava de responder. 3)
À míngua de prova do esbulho possessório, improcede o pleito de reintegração, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151).
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198903162, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUT
ORA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que " O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" . 2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035080131457, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

In casu, as provas produzidas pelos agravados são precárias com relação à posse e estão ligadas ao direito de propriedade.

Explico: inexistem elementos que comprovem a situação fática preexistente, o exercício do poder físico dos agravados sobre o imóvel em momento anterior à turbação ou ao esbulho.

Diante disso, n
ão preenchidos os requisitos
prescritos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do
pleito de reintegração
de posse é a correta medida a ser imposta.

Posto isto,
CONHEÇO

d
o recurso de agravo de instrumento interposto por
LEVY JOSÉ SOARES NETO
e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida
para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava
a
reintegração de posse
dos ora agravados.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID nº
2335433.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2022 às 12:59:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42257503062022
.

EMENTA

.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.